Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INGRESSO DE MÉDICO PSIQUIATRA CONTRATADO PELO CUSTODIADO NA UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A atuação do assistente técnico deverá ocorrer após a homologação de sua indicação pelo Juízo competente, por meio do acompanhamento presencial da perícia a ser realizada pelo Instituto Médico Legal e da análise técnica do laudo dela decorrente.

2. Deve ser feito ao Juízo da causa o pedido de autorização de acompanhamento de médico contratado pelo Defesa na perícia técnica a ser realizada pelos peritos do Instituto Médico Legal.

3. Recurso conhecido e não provido.